Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-28.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800014-28.2021.8.14.0105

APELANTE: ANTONIO DO NASCIMENTO GUIMARAES, ROBERTO C P DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Antônio Nascimento Guimarães e julgou improcedente ação de improbidade administrativa relativa a supostas irregularidades em procedimentos licitatórios do exercício financeiro de 2013 no Município de Concórdia do Pará.

2.

O embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, da LC 131/2009, de princípios constitucionais da administração pública e da discussão acerca do dolo específico, do prejuízo ao erário e da ilegalidade da dispensa de licitação com base em decreto emergencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não se manifestar expressamente sobre dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante;
(ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir fundamentos relativos ao dolo específico e ao dano ao erário, já apreciados com base no Tema 1199 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, especialmente a imprescindibilidade do dolo específico para caracterização de atos ímprobos após a Lei 14.230/2021, conforme o Tema 1199 do STF.
4. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais apontados não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento ou norma citada pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.
5. O embargante busca rediscutir o mérito, revisitando fatos e provas para infirmar a conclusão sobre inexistência de dolo específico e de dano ao erário, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
6. Para fins de eventual recurso, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão quando a fundamentação do acórdão é suficiente para a solução integral da controvérsia.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto fático-probatório já examinado pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei 8.429/1992, arts. 1º, §2º, 9º, 10 e 11; Lei 14.230/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843.989 (Tema 1199 da repercussão geral); STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº
28175377
que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargado, contra sentença proferida nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de Antônio Nascimento Guimarães e Roberto C.P. de Souza.

Na origem, a ação foi movida pelo
Ministério Público
, com fundamento no Acórdão n.º 34.929 do Tribunal de Contas dos Municípios, que julgou irregulares as contas do exercício financeiro de 2013 do então prefeito do Município de Concórdia do Pará, imputando-lhe a prática de atos de improbidade administrativa relacionados à realização de procedimentos licitatórios eivados de vícios, especialmente para contratação de empresa especializada em locação de veículos e máquinas pesadas, representada por Roberto C.P. de Souza.

O
juízo
a quo
julgou procedente a ação e condenou o requerido às sanções do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92: (i) suspensão dos direitos políticos por quatro anos; (ii) pagamento de multa civil no valor de quatro vezes sua remuneração à época dos fatos; e (iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de cinco anos, nos seguintes termos:

“Quanto

ao réu ANTONIO NASCIMENTO GUIMARÃES, acerca das lesões a princípios administrativos, não exige dolo ou culpa na conduta do agente nem prova da lesão ao erário público. Como é de conhecimento ordinário, basta a simples ilicitude ou imoralidade administrativa para restar configurado o ato de improbidade.

É cediço que, quando se trata de ato de improbidade administrativa em decorrência de prejuízo causado ao erário, a conduta pode ser punida mesmo a título de culpa, não sendo necessário a comprovação do dolo do gestor. De fato, ao assumir o risco de proceder a licitação de forma irregular, sendo o gestor, a quem não é dado alegar o desconhecimento da lei (fato que afastaria, no máximo, o dolo), incorre em imprudência que não pode ser tolerada, posto lidarem com a coisa pública.

[...]

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto:

I)JULGO EXTINTO O FEITO,
com resolução de mérito, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como CONDENO:

a)ANTÔNIO NASCIMENTO GUIMARAES, devidamente qualificado em todo o feito, como incurso nas penas do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhe as sanções de: suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos; pagamento de multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor de sua remuneração à época dos fatos, a ser revertida em favor do fundo a que se refere o art. 13 da 7347/1985; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos.

b) ROBERTO C P DE SOUZA - EPP, devidamente qualificado em todo o feito, como incurso nas penas do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhes as sanções de: a aplicação da multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor da remuneração do réu ANTÔNIO NASCIMENTO GUIMARÃES à época dos fatos; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos.”

Em suas razões recursais,
Antônio do Nascimento Guimaraes
interpôs recurso de apelação, sustentando cerceamento de defesa, pela negativa de produção de prova testemunhal que, segundo alega, seria essencial à elucidação dos fatos.

No mérito, defendeu a inexistência de dolo e má-fé na condução das licitações impugnadas, sustentando a legalidade dos atos administrativos praticados sob sua gestão, além de inexistência de enriquecimento ilícito ou danos ao erário. Ao final, requereu o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgada improcedente a ação.

Em
contrarrazões
, o
Ministério Público
sustentou a regularidade do processo e o pleno respeito ao contraditório e à ampla defesa, destacando a suficiência da prova documental oriunda do Tribunal de Contas, a qual dispensa a produção de outras provas. Requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

O
Ministério Público de segundo grau
, instado, se absteve de intervir no mérito.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo dado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do Tema 1199 do STF, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e JULGAR IMPROCEDENTE a Ação de Improbidade Administrativa.

É como voto.

Face a esse acórdão, o
Ministério Público do Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, sustentando que a decisão colegiada incorreu em omissão e contradição ao deixar de analisar dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados à Lei de Responsabilidade Fiscal, à Lei Complementar 131/2009, bem como princípios da administração pública e normas constitucionais que, segundo a tese apresentada, demonstrariam a responsabilidade financeira e o prejuízo ao erário decorrentes das contratações tidas como irregulares. Alega ainda que o acórdão teria desconsiderado elementos de prova relacionados ao dolo específico e à ilegalidade da dispensa de licitação fundada no Decreto Emergencial n.º 001/2013, declarado irregular pelo Tribunal de Contas. Em razão dessas alegações, busca o prequestionamento de diversos dispositivos e a reforma do acórdão para restabelecer a sentença condenatória.

O embargado
Antônio Nascimento Guimarães
apresentou contrarrazões refutando o alegado e requerendo que seja negado provimento aos embargos de declaração para que seja mantida a decisão colegiada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, da LC 131/2009, de princípios constitucionais da administração pública e da discussão acerca do dolo específico, do prejuízo ao erário e da ilegalidade da dispensa de licitação com base em decreto emergencial.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado apreciou a controvérsia com amplitude suficiente, analisando a aplicação do Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal, bem como os requisitos para configuração do ato de improbidade administrativa após as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, vejamos:

Ocorre que, com o advento da Lei nº 14.230/2021, tornou-se indispensável a demonstração do dolo específico para configuração dos atos de improbidade administrativa, inclusive os previstos no art. 11 da LIA, conforme expressamente exige o novo § 2º do art. 1º da Lei nº 8.429/1992, que define dolo como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito”

Como se observa, o regime jurídico da improbidade administrativa fora substancialmente alterado, passando-se a exigir a demonstração de dolo específico para configuração dos atos previstos nos Arts. 9º, 10, 11 e 17 da Lei nº 8.429/1992, conforme entendimento sedimentado no
Tema 1199 do STF.

(...)

Entre as alterações mais significativas está a introdução da exigência de dolo específico como elemento indispensável para a configuração dos atos de improbidade previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA. Esta exigência foi consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199 da Repercussão Geral), no qual restou assentado que:

'Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.

Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

No caso concreto, embora se tenha constatado irregularidades formais nos atos administrativos e procedimentos licitatórios, não há, nos autos, qualquer prova suficiente de que o apelante tenha agido com dolo específico com o fim de violar princípios da Administração Pública ou de beneficiar terceiros de forma ilícita.

Ademais, a sentença condenatória não analisou o elemento subjetivo, tampouco demonstrou que o apelante atuou com intenção deliberada de praticar ato ímprobo.

A manutenção da condenação, diante da ausência de demonstração do elemento subjetivo essencial, contraria o princípio da legalidade estrita, a jurisprudência dominante do STF e o direito fundamental à retroatividade da lex mitior, plenamente aplicável no âmbito do direito administrativo sancionador.

(...)

Desse modo, observa-se que o colegiado concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de dolo específico e pela ausência de comprovação de dano ao erário, o que resultou na improcedência da ação, não havendo omissão, pois os fundamentos legais e fáticos essenciais ao julgamento foram enfrentados, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo Ministério Público.

O simples fato de o acórdão não mencionar expressamente todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pelo embargante não significa omissão, já que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou textos legais apresentados pelas partes, bastando que exponha de maneira clara e suficiente as razões jurídicas que embasam sua decisão.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SUCESSORA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 133, CTN. 1. (...) 5.
Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos.

Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 739711 MG 2005/0055523-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006 p. 260). (grifo nosso).

No que tange a alegação de que a Turma teria deixado de analisar a Lei de Responsabilidade Fiscal e as normas correlatas não representa vício de omissão apto a justificar embargos de declaração, vez que o acórdão abordou diretamente o ponto central da controvérsia, que é a necessidade de dolo específico na conduta dos agentes e a comprovação do dano ao erário para fins de responsabilização por improbidade administrativa.

Trata-se, portanto, de inconformismo com o resultado do julgamento, não de omissão ou contradição na decisão. Observa-se que o embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito, revisitando fatos e provas para tentar modificar o entendimento firmado, o que não é possível por meio desta via recursal de integração.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da demanda, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

Também não procede a alegação de contradição interna no acórdão, tendo em vista que a decisão se apresenta lógica, coerente e alinhada aos parâmetros do direito administrativo sancionador e à jurisprudência consolidada após as alterações legislativas. Não há qualquer incompatibilidade entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada pela Turma Julgadora.

Ademais, ressalto que para efeito de prequestionamento, a mera referência a dispositivos legais pelo embargante não obriga o julgador a examiná-los individualmente, quando a matéria controvertida já foi enfrentada sob fundamento jurídico suficiente. Assim, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, mesmo que os embargos sejam rejeitados, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Portanto, não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os presentes embargos de declaração não se prestam ao fim pretendido pelo Ministério Público, devendo ser rejeitados na íntegra. A decisão colegiada foi clara, coerente e devidamente fundamentada, inexistindo razão jurídica para sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026